Tribunal: TJDFT
Processo: 0749112-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749112-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES, NEI DE SOUZA ALVES, ONECIA LUMBA DE OLIVEIRA LOPES, OSMAN SOARES DA NOBREGA JUNIOR, OSVALDO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, GERALDO BRITO MEIRELES, PAULO CESAR NUNES DA FONSECA, PAULO CESAR SOARES QUINTINO, PAULO CEZAR AURELIO RODRIGUES, PAULO DINIZ ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES E OUTROS. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defendeu, em síntese, que: (i) o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores administrativos da PCDF e, portanto, a exequente não pode executar o título formado; (ii) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; e (iii) há excesso na execução. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 172497391). É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar a preliminar de legitimidade dos exequentes. Sem razão o ente público. O SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que os exequentes, que ocupavam os cargos de agente e escrivão na PCDF, encontram-se devidamente representados pelo referido sindicato. O fato de haver outro sindicato específico da categoria dos policiais civis do DF, o SINPOL, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral. Não é outro o entendimento do STF: [...] Ademais, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...] Assim, conforme constam nas fichas financeiras juntadas aos autos (IDs 163706603, 163706600, 163705039, 163705037, 163705034, 163705032, 163704998, 163703442, 163703440 e 163703430) os cargos ocupados pelos exequentes está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Isso posto, merece acolhimento a alegação do DF, devendo ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou o índice IPCA-e em sua atualização a partir de 01/01/2001, quando o correto é aplicar a TR a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Sem razão o ente público, posto que deverá ser aplicado o IPCA-e a partir de 30/06/2009 e não a TR. Todavia, compulsando as planilhas dos exequentes, verifica-se que houve a aplicação do IPCA-e em todo o cálculo, e que foi aplicado juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2022, entretanto, o correto é aplicar tão somente a SELIC a partir de 09/12/2021, que engloba tanto juros quanto correção monetária. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF, tão somente para determinar que devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. (...) – ID 172558304, autos de origem n. 0707545-54.2023.8.07.0018 Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que a agravada “os Exequentes, ora Agravados, não demonstraram a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial. Com efeito, o E. STF, em repercussão geral, pacificou o entendimento de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato pelo menos até a data do ajuizamento da ação coletiva, a fim de que se beneficie da coisa julgada. (...)” – ID 53521782, p. 10. Diz que “Ademais, conforme mencionado anteriormente, os Agravados integram a Polícia Civil do DF, conforme fichas financeiras anexadas ao Processo originário, e, como tal, pertencem a carreiras de servidores representadas pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), fundado em 30 de novembro de 1988. (...) Desse modo, sendo certo que os Exequentes são servidores da PCDF e como tal pertencem à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, urge reconhecer que não podem se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva no 32.159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA (Princípio da Unicidade Sindical - art. 8o, II, da CF/88).” – ID 53521782, pp. 11/12. Acrescenta que “o SINPOL ajuizou MS coletivo com o mesmo objeto da demanda do SINDIRETA, processo de n. 7559/97 - (0007559- 47.1997.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), em que obteve concessão da segurança no TJDFT (...)Acontece que o acórdão da ação coletiva do SINPOL foi objeto da Ação Rescisória de n. 3922, que teve deslinde no STF, por meio de RE 442409/DF. Pondo fim à pretensão dos policiais civis do DF, o Excelso Pretório decidiu que a Lei Distrital no 786/94, que instituiu o auxílio-alimentação, não se aplica aos Policiais Civis do Distrito Federal.” - ID 53521782, pp. 14/15. Quanto ao mérito, aduz que “A correção do débito deve ser feita nos moldes propostos pela Gerência de Apoio Científico e Contabilidade da Procuradoria Geral do DF – GECON. Aquela Gerência ressaltou que o índice a ser aplicado a partir de 29/06/2009 seria a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009, expressamente previsto no Acórdão objeto de cumprimento.” - ID 53521782, p. 20. Requer ao final: “Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL espera e requer que seja conferido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da r. Decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento deste Agravo, para, reformando-se a r. Decisão impugnada, reconhecer a ilegitimidade ativa, porque os Exequentes são integrantes da Polícia Civil do DF, extinguindo-se o Cumprimento de Sentença. Caso assim não se entenda, o que se admite somente por hipótese, requer que seja reconhecida a coisa julgada, porque o SINPOL já ingressou em Juízo pleiteando o benefício-alimentação e o Excelso Pretório decidiu que A LEI DISTRITAL No 786/94, QUE INSTITUIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NÃO SE APLICA AOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 442409/DF). Se assim não se entender, o que se admite apenas para argumentar, requer que seja reconhecido o excesso de execução demonstrado.” - ID 53521782, pp. 20/21. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES E OUTROS em desfavor de DISTRITO FEDERAL em 29/06/2023, oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996. Trânsito em julgado ocorrido em 11/3/2020, pedido de cumprimento de sentença ajuizado em 29/06/2023 e decisão rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal publicada em 26//2023. Pois bem. DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade ativa dos agravados para promoção do cumprimento de sentença ao argumento de que não demonstraram a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança. Aduz que os exequentes/agravados integram a Polícia Civil do Distrito Federal, pertencem à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais do Distrito Federal (SINPOL-DF). Sustenta não poderem os agravados se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva 32159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA. Como mencionado, o título exequendo foi formado na ação coletiva 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ( ) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; O Supremo Tribunal Federal, interpretando referido dispositivo da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1887817 SP), podendo os integrantes da respectiva categoria profissional propor a execução individual da sentença coletiva independente de ostentar a condição de filiado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF. 2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. ( )”(STJ - REsp: 1721212 SP 2017/0324558-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO AO SINDICATO. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Em regra, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, de modo que, na ausência de qualquer delimitação subjetiva expressa no título executivo judicial, assegura-se a toda a categoria a legitimidade para a execução individual da sentença coletiva, ainda que não ostentassem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento. 2. A literalidade do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal deixa evidente que, ao tratar da legitimação extraordinária das entidades sindicais, o constituinte não limitou a referida representação judicial apenas aos filiados da entidade, estendendo expressamente os seus efeitos para toda a categoria representada. 3. Tendo em vista inexistir no título judicial exequendo qualquer delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange a todos os integrantes da categoria, motivo pelo qual, no caso concreto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade, mantendo a decisão recorrida inalterada em relação a esta matéria. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1633848, 07276045420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, embora se reconheça a legitimidade ampla conferida aos sindicatos, isso não significa que os integrantes de outra categoria profissional possam se valer de título judicial obtido por sindicato que não representa sua categoria profissional. Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos. E à época do ajuizamento da Ação Coletiva 32159/97, os exequentes eram filiados ao SINPOL/DF, conforme se verifica das fichas financeiras de IDs 163703430 (MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES), 163703440 (NEI DE SOUZA ALVES), 163703442 (ONECIA LUMBA DE OLIVEIRA LOPES), 163704998 (OSMAN SOARES DA NOBREGA JUNIOR), 163705032 (OSVALDO ALVES DO NASCIMENTO FILHO), 163705034 (GERALDO BRITO MEIRELES), 163705037 (PAULO CESAR NUNES DA FONSECA), 163705039 (PAULO CESAR SOARES QUINTINO), 63706600 (PAULO CEZAR AURELIO RODRIGUES) e 163706603 (PAULO DINIZ ALVES PEREIRA), não restando configurada sua legitimidade para execução individual da sentença obtida em ação ajuizada por SINDIRETA. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ( ) 2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 3. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente abarcam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois cediço que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. 4. No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado. 5. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CR/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. ( ) ” (TJDFT. Acórdão 1724946, AGI 07179483920238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 4/7/2023, DJe 13/7/2023) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e como visto, os exequentes/agravados são partes ilegítimas para executarem o título judicial oriundo da ação coletiva 32159/97, haja vista o fato de, à época do ajuizamento da ação, integrar outra categoria profissional (SINPOL/DF), que não se confunde com o SINDIRETA, sindicato autor da ação coletiva em comento. No ponto e por oportuno, cabe mencionar que o SINPOL/DF (Sindicato dos Policiais Civis do DF) também impugnou a suspensão do auxílio-alimentação, tendo impetrado, em 22/10/1997, o Mandado de Segurança no 0007559-47.1997.8.07.0000, buscando restabelecer o benefício aos policiais civis (exatamente como fez o SINDIRETA em defesa de seus substituídos), como se verifica no acórdão proferido no MS: “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo SINPOL - Sindicato dos Policiais Civis do DF, contra ato dos Exmos. Srs. Ministro de Estado da Fazenda e Governador do Distrito Federal, consubstanciado na suspensão do pagamento do benefício alimentação. Sustenta o Impetrante que, de janeiro de 1995 a dezembro do mesmo ano, seus filiados receberam regularmente o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n.o 786, de 07/11/94, negado a partir de janeiro de 1996, em violação ao direito líquido e certo dos filiados. Requereu a concessão da segurança para garantir a eles o pagamento do citado benefício, a partir da lesão.” O Conselho Especial do TJDFT concedeu “a segurança para reconhecer o direito ao pagamento do benefício alimentação aos associados do impetrante, desde a lesão”, conforme se verifica do acordão, cuja ementa constou: “MANDADO DE SEGURANÇA. VALE REFEIÇÃO. PAGAMENTO. PREVISÃO POR LEI. SUSPENSÃO POR DECRETO, OU ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. - Enquanto não revogada, por outra, a lei que instituiu o benefício alimentação, é impossível deixá-la de aplicar ou, suspendê-la por meio de decreto ou decisão administrativa, ferindo diretamente o direito atinente, o ato com tal pretensão. - O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados - art. 5o. LXX, alínea "b" da Constituição” (Acórdão 107981, MSG755997, Relator: EVERARDS MOTA E MATOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/6/1998, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/9/1998. Pág.: 46) No Mandado de Segurança, o Distrito Federal alegou que a atribuição de custeio do benefício era da União e não se aplicavam aos servidores da Polícia Civil os diplomas legais que instituíram o benefício do auxílio-alimentação, argumentos afastados pelo Conselho Especial, destacado no voto condutor: “No mérito, a impetração tem por objeto o restabelecimento do benefício alimentação, que teria deixado de ser pago, em afronta ao disposto na Lei Distrital n.o 786/94, cujo artigo 1o assim estabeleceu, in verbis: “Art. 1o - Fica instituído para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, o benefício alimentação.” Sustenta o Distrito Federal ser inaplicável aos policiais civis o citado diploma legal, entendendo que o custeio do benefício pretendido deve ser suportado pela União Federal. Inicialmente, ressalte-se que não obstante os policiais civis sejam pagos através de repasses de verbas da União, compete ao Distrito Federal regê-los através de normas locais, tendo em vista a condição deles de servidores públicos distritais, em face da autonomia administrativa do DF. Tal é incabível diante da existência de uma norma do Distrito Federal que determina o citado pagamento, quando inexiste qualquer ato da mesma hierarquia que tenha revogado o benefício, de forma que a recusa do Governo em prosseguir com o pagamento demonstra claro descumprimento à lei e vergonhosa desculpa a um desrespeito que só serve para desacreditar. Não se pode considerar que um direito reconhecido por lei possa ser extinto via ato unilateral ao alvitre do governo, seja por meio de decreto ou decisão administrativa, quando somente outra lei teria o efeito de modificar o direito dos servidores distritais ao recebimento do benefício alimentação. A hipótese de inexistência de legislação distrital, em sentido formal, revogatória do benefício legalmente instituído, remete à aplicação do artigo 2o, da Lei de Introdução do Código Civil, no sentido de que, não se destinando à vigência temporária (como no caso sub examine), a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Vigora, na atividade administrativa o princípio da legalidade - art. 37 da CF. A suspensão ou o cancelamento do benefício alimentação, por constituir-se infringência a dispositivo de lei, ofende direito líquido e certo dos filiados do impetrante de continuarem a receber o referido auxílio, sendo o mandado de segurança a via adequada para retorná-los ao estado anterior.” – Acórdão 107981 Contudo, o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, tendo o Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão monocrática do Ministro Carlos Velloso, reformado o acórdão do Conselho Especial: “DECISÃO: - Vistos. O acórdão recorrido, proferido pelo Conselho Especial do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação rescisória, está assim ementado: "CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL - PAGAMENTO - BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO - POLICIAIS CIVIS. 1- Não obstante os policiais civis sejam pagos por meio de repasses de verba da União, compete ao Distrito Federal regê-los através de normas locais, tendo em vista a condição de servidores públicos distritais por eles ocupada e face à autonomia administrativa do Distrito Federal. 2- A lei distrital no 786/94 que prevê o pagamento de auxílio alimentação é aplicável aos Policiais Civis do Distrito Federal." (Fl. 166) Daí o RE, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, com alegação de ofensa ao art. 21, XIV, da mesma Carta, sustentando, em síntese, o seguinte: a) "inaplicabilidade da Lei Distrital no 786/94 aos policiais civis do Distrito Federal, já que o custeio e manutenção da referida força policial, em virtude de expressa orientação constitucional, cabe exclusivamente à União" (fl. 178); b) "... não há que se falar, como fez o acórdão recorrido, que a autonomia do Distrito Federal, prevista no art. 18 da CF/88, conduziria ao entendimento de que o mesmo poderia legislar sobre tais servidores" (fl. 183); c) a jurisprudência do STF é no sentido de que a organização, a manutenção e o disciplinamento do regime jurídico dos servidores da área de segurança do Distrito Federal são de competência privativa da União. Inadmitido o recurso (fls. 219-220), subiram os autos, em virtude do provimento de agravo de instrumento. A Procuradoria Geral da República, em parecer lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo da Rocha Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 231-235). Autos conclusos em 09.6.2005. Decido. O recurso merece ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal. Nesse sentido, inter plures: ADI 2.881/DF, Tribunal Pleno, por mim relatado, "DJ" de 02.4.2004; RE 241.494/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, "DJ" de 14.11.2002; ADI 2.102/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, "DJ" de 07.4.2000; SS 1.154-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, "DJ" de 06.6.97; RE 242.068/DF, por mim relatado, "DJ" de 06.3.2002. Do exposto, forte nos precedentes acima mencionados, conheço do recurso e dou-lhe provimento (art. 557, § 1o-A, do CPC). Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2005. Ministro CARLOS VELLOSO - Relator (RE no 442409, Relator: Ministro Carlos Velloso, data de julgamento: 17/08/2005, publicado no DJe: 29/08/2005) Como se vê, o STF acolheu a alegação do Distrito Federal no sentido de não se aplicar aos servidores da Polícia Civil os diplomas legais que instituíram o benefício do auxílio-alimentação em razão da competência privativa da União. Como se vê, o Mandado de Segurança 0007559-47.1997.8.07.0000 impetrado por SINPOL/DF reforça a ideia de que o fato de a categoria dos agravados ser representada por outro ente sindical impede o reconhecimento de sua legitimidade para execução do que foi definido na ação coletiva 32.159/97 (cujos beneficiários são os substituídos do SINDIRETA, servidores que integram carreiras organizadas e mantidas pelo DF, o que, como definido pelo STF no RE 442409, não era o caso dos servidores da polícia civil). E o mesmo entendimento foi definido pelo STJ: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Mandado de segurança coletivo impetrado contra ato do Secretário de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, em razão da negativa em efetuar o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, de acordo com as disposições da Lei n. 8.460/1992. 2. Nos termos da Súmula Vinculante n. 39 do STF, "compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal". 3. A Lei n. 8.460/1992, com a atual redação conferida pela Lei n. 9.527/1997, somente é aplicável aos servidores públicos federais civis da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, esfera na qual não estão inseridos os integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal. 4. Não há, na legislação aplicável à Carreira de Policial Civil do Distrito Federal - Leis n. 7.702/1988, 7.995/1990, 9.264/1996, 10.874/2004, 11.361/2006 e 12.804/2013 - previsão quanto ao pretendido pagamento de auxílio-alimentação. 5. Pretensão que encontra óbice no enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido (STJ - RMS: 25212 DF 2007/0225025-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015) Assim, os agravados/exequentes são parte ilegítima para propor o cumprimento do título formado na ação coletiva 32.159/97. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora